Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SAÚDE MENTAL DO PAI FRAGILIZADA. CONVIVÊNCIA PATERNA-FILIAL LIVRE. DESCABIMENTO. PREJUÍZO AOS MENORES. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em processos de guarda, os interesses dos menores devem se sobrepor ao desejo dos pais ou guardiões. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. O direito de família é norteado pelo princípio da primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. As relações familiares devem, ainda, ser permeadas pelo afeto: valor jurídico intrinsecamente ligado à saudável formação humana.
4. O direito de visitação do pai ou mãe que não detém a guarda deve ser estabelecido de modo a atender os interesses do menor. Deve-se atentar as peculiaridades de cada caso e as condições pessoais do infante, a fim de que se preserve sempre a integridade física, psíquica e emocional da criança, após orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar.
5. O Código Civil (CC) estabelece no art. 1.566 que a guarda é dever de ambos os genitores. Se compartilhada, há responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, conforme dispõe o art. 1.583 do CC. O § 2o prevê que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.
6. Na ausência de consenso entre os pais, dispõe o art. 1.584, inciso II e § 2o, do CC que a guarda será decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Se ambos os genitores estiverem aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Esse deve ser o ideal buscado pelos pais, para fornecer ambiente salutar e favorável à formação dos filhos.
7. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade (art. 1.584, § 5o, do CC). Se fixada a guarda unilateral, o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação (art. 1.589).
8. O direito de visitação do pai ou mãe que não detém a guarda deve ser estabelecido de modo a atender os interesses do menor. Deve-se atentar às peculiaridades de cada caso e às condições pessoais do infante, a fim de que se preserve sempre a integridade física, psíquica e emocional da criança, após orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar.
9. Há elevado nível de litigiosidade entre as partes. Os atritos parentais afetam o bem-estar emocional e o desenvolvimento dos vínculos afetivos dos filhos. O acervo probatório indica que o exercício da guarda compartilhada não é viável no momento, especialmente diante da fragilidade do estado de saúde do apelante. É prudente aguardar mais tempo até que o seu quadro clínico se estabilize e não restem dúvidas que a guarda compartilhada possa, efetivamente, contribuir para o desenvolvimento biopsicossocial dos menores.
10. Quanto ao regime de convivência paterna, neste momento, deve ocorrer nos termos determinados na sentença, em dias e horários previamente estabelecidos. Ao regulamentar a matéria, o juízo agiu com cautela e com base em seu livre convencimento, considerando a dificuldade de comunicação e de consenso entre as partes. Permitir que o apelante exerça as visitas de forma totalmente livre pode agravar as tensões já existentes entre as partes e acarretar prejuízos psicológicos e ao bem-estar dos menores, que passariam a viver em um ambiente de incertezas.
11. Não há ilegalidade ou abuso a fixação nos termos delineados. A medida atende ao melhor interesse da criança e da adolescente. Ressalte-se que as decisões que tratam de guarda e regime de convivência não são inalteráveis: podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as circunstâncias fático-jurídicas.
12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.